Tribunal: CARF
Processo: 10980.720516/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720516/2019-50
ACÓRDÃO
2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE ALBINO BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720516/2019-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por André Albino Borges em face do
Acórdão 03-87.062, proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, exercício
2016, ano-calendário 2015.
O crédito tributário originalmente constituído totaliza R$ 60.018,84, sendo R$
29.906,25 de imposto de renda pessoa física, R$ 7.682,91 de juros de mora calculados até janeiro
de 2019 e R$ 22.429,68 de multa de ofício qualificada, passível de redução.
A fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da
empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda EPP no montante de R$ 108.750,00, os quais foram
declarados incorretamente como lucros e dividendos isentos quando, na realidade, configuravam
remuneração tributável por serviços prestados.
A ação fiscal teve origem em procedimento de fiscalização realizado na pessoa
jurídica Globo Med Serviços Médicos Ltda, que identificou a prática de incluir profissionais
médicos no quadro societário mediante cessão de cotas irrisórias, sem qualquer integralização de
capital, com o propósito de efetuar pagamentos mensais caracterizados contabilmente como
distribuição de lucros quando substancialmente constituíam remuneração por trabalho médico
prestado.
O Relatório Fiscal demonstrou que a empresa jamais realizou distribuição efetiva de
lucros no período fiscalizado. A análise contábil evidenciou que os lucros apurados nos exercícios
de 2013 e 2014 foram integralmente transferidos para a conta de lucros acumulados e
posteriormente para capital social, sem qualquer distribuição aos sócios. No exercício de 2015,
apurou-se prejuízo contábil. Não obstante, a empresa contabilizava mensalmente como despesa
operacional os valores pagos aos médicos sócios, denominando-os indevidamente como
distribuição de lucros.
Constatou-se ainda que os pagamentos não guardavam qualquer relação com os
percentuais de participação societária, sendo efetuados em datas e valores variáveis
mensalmente, característica típica de remuneração por produção ou por horas trabalhadas. A
empresa não apresentou atas de reunião de sócios deliberando sobre distribuição de resultados,
nem demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tais distribuições, em flagrante
descumprimento das previsões do próprio contrato social.
A primeira instância administrativa, após detida análise das provas carreadas aos
autos, concluiu pela reclassificação dos rendimentos recebidos pelo contribuinte, reconhecendo
sua natureza de remuneração por serviços prestados, sujeita à tributação pelo imposto de renda
na fonte e na declaração de ajuste anual. A decisão destacou que a responsabilidade pelas
informações prestadas na declaração de ajuste anual é do próprio contribuinte, não podendo
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720516/2019-50
3
alegar desconhecimento da legislação tributária ou transferir a terceiros essa responsabilidade
legal. Veja-se a ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. NATUREZA
TRIBUTÁVEL. RECLASSIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Comprovado que os valores pagos a profissional médico sob a forma de
distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica,
constituíram-se em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
Fiscalização.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não pode ser penalizado por
conduta ilícita da administradora da empresa, realizada sem seu conhecimento. Alega que
ingressou no quadro societário com a promessa de participar dos lucros ao exercer suas atividades
médicas, não recebendo pró-labore, mas sim distribuição de lucros. Argumenta que, dada sua
limitada compreensão tributária do tema, declarou de boa-fé os valores recebidos como
dividendos não tributáveis, conforme lhe foi informado pela empresa.
O recorrente sustenta ainda que, caso os valores sejam considerados como pró-
labore pelos serviços prestados à empresa, deve ser reconhecido seu vínculo empregatício, uma
vez que foi lesado pela administradora ao ser ludibriado na participação societária. Afirma que
ajuizou ação trabalhista requerendo tal reconhecimento e que a cobrança tributária deve ser
direcionada exclusivamente à administradora da empresa, sob pena de enriquecimento ilícito da
administração pública.
Requer o acolhimento do recurso voluntário com a consequente desconstituição
integral do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
2. Mérito
A legislação do imposto de renda, consubstanciada no Decreto no 3.000/99,
determina expressamente em seu art. 83 que a base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário deve considerar todos os rendimentos percebidos durante o período, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
Compete ao próprio contribuinte, ao apresentar sua declaração de ajuste anual, prestar
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720516/2019-50
4
informações corretas e completas acerca dos rendimentos auferidos, independentemente da
denominação ou da forma como foram recebidos.
O artigo 3o do Decreto-Lei 4.657 de 1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, estabelece que ninguém pode escusar-se de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Esse
princípio fundamental do ordenamento jurídico aplica-se plenamente à matéria tributária, não
podendo o contribuinte transferir a terceiros a responsabilidade que lhe é pessoal e intransferível
por força de lei.
No caso concreto, o recorrente é profissional médico, portador de formação
superior, que recebia mensalmente valores significativos da empresa na qual figurava como sócio.
Não é crível que desconhecesse por completo a natureza jurídica dos valores que lhe eram
creditados regularmente. Ainda que efetivamente houvesse alguma conduta irregular por parte
dos administradores da empresa, tal circunstância não afasta a responsabilidade tributária pessoal
do contribuinte pelos rendimentos que efetivamente auferiu e que deixou de tributar
corretamente.
Ademais, a questão nuclear que se apresenta consiste em determinar se os valores
recebidos pelo contribuinte da empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda constituíram legítima
distribuição de lucros, isenta de tributação nos termos do artigo 10 da Lei 9.249 de 1995, ou se
configuraram remuneração por serviços prestados, tributável como rendimento do trabalho.
A análise detida das provas carreadas aos autos conduz inexoravelmente à segunda
conclusão. Diversos elementos fáticos e contábeis demonstram de forma inequívoca que não
houve distribuição de lucros no período fiscalizado, mas sim pagamento de remuneração
disfarçada sob essa denominação.
Primeiramente, a escrituração contábil da pessoa jurídica revela que os lucros
efetivamente apurados nos exercícios de 2013 e 2014 foram integralmente transferidos para a
conta de lucros acumulados e posteriormente destinados ao aumento de capital social, mediante
integralização. O saldo remanescente de lucros acumulados foi integralmente mantido nessa
conta, sem qualquer distribuição aos sócios. No exercício de 2015, a empresa apurou prejuízo
contábil. Portanto, não havia lucros disponíveis para distribuição no período em que os
pagamentos foram efetuados ao recorrente.
A cláusula décima do contrato social da empresa, transcrita no relatório fiscal,
estabelece requisitos formais para a distribuição de lucros, notadamente a necessidade de reunião
dos sócios devidamente convocada e, quando se tratar de distribuição com base em resultados
intermediários, o levantamento de demonstrações financeiras que suportem tal distribuição.
Nenhum desses requisitos foi observado pela empresa. A Junta Comercial do Paraná informou
oficialmente que nenhuma ata de reunião de sócios foi registrada pela empresa no período
fiscalizado. Não foram apresentadas demonstrações financeiras intermediárias. A empresa
simplesmente não cumpriu as formalidades mínimas que o próprio contrato social exigia para a
distribuição de lucros.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720516/2019-50
5
O tratamento contábil conferido aos pagamentos revela sua verdadeira natureza.
Embora a conta contábil e os históricos dos lançamentos fizessem referência a distribuição de
lucros a sócios, os valores eram contabilizados como despesas operacionais do exercício,
debitados nas contas pessoais de cada sócio e confrontados com o resultado da empresa ao final
do período. Esse tratamento contábil é absolutamente incompatível com distribuição de lucros,
que deveria transitar pela conta de lucros acumulados ou por reservas de lucros, sendo debitada
do patrimônio líquido e não das despesas operacionais.
A sistemática de pagamentos evidencia ainda mais claramente a natureza
remuneratória dos valores. Os pagamentos ao recorrente ocorreram mensalmente, em sete
ocasiões ao longo de 2015, sempre em valores diferentes e sem qualquer correlação com o
percentual de participação societária. Distribuição de lucros, por sua natureza, deve respeitar a
proporcionalidade das quotas de cada sócio no capital social, salvo estipulação contratual
expressa em sentido diverso que seja deliberada regularmente em reunião de sócios. Embora o
contrato social previsse a possibilidade de distribuição desproporcional, tal distribuição deveria ser
deliberada em reunião formal dos sócios, o que jamais ocorreu.
A forma de ingresso dos profissionais médicos na sociedade corrobora a conclusão
de que se tratava de arranjo societário artificial destinado a dissimular relações de trabalho. O
recorrente ingressou na sociedade com participação ínfima no capital social, mediante cessão
gratuita de quotas pela sócia majoritária, em data próxima à celebração de contratos de prestação
de serviços entre a empresa e seus tomadores. Sua qualificação profissional correspondia
exatamente às necessidades dos serviços contratados. Não houve qualquer investimento ou
integralização de capital pelo recorrente. Trata-se claramente de expediente destinado a viabilizar
juridicamente a prestação de serviços pessoais do médico sem a caracterização formal de vínculo
empregatício e sem a incidência dos tributos correspondentes.
O conjunto probatório demonstra de forma cristalina que os valores pagos ao
recorrente constituíram remuneração por serviços médicos prestados pessoalmente à empresa,
despendidos em favor da consecução dos objetivos sociais, em nada se assemelhando à
distribuição de lucros societários. A mera qualificação formal como sócio não altera a substância
econômica da operação, devendo prevalecer a realidade material sobre a forma jurídica adotada,
em conformidade com o princípio da primazia da substância sobre a forma que norteia a
interpretação da legislação tributária.
Por fim, a pretensão de transferir a responsabilidade tributária para a empresa não
encontra amparo legal. Compete ao contribuinte pessoa física declarar corretamente todos os
rendimentos auferidos, independentemente de eventuais falhas da fonte pagadora. A obrigação
tributária surge com a aquisição da disponibilidade econômica dos rendimentos, conforme o art.
43 do CTN, sendo o próprio beneficiário o sujeito passivo dessa obrigação.
O recorrente indica que ajuizou ação trabalhista para reconhecimento de vínculo
empregatício. Esse fato confirma a correção do lançamento fiscal, pois ao buscar caracterizar
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720516/2019-50
6
relação de trabalho com a empresa, o contribuinte admite que os valores recebidos decorriam de
trabalho pessoal prestado, não de participação nos lucros societários como declarado. Em outras
palavras, o contribuinte reconhece que os rendimentos provinham de seu trabalho, não de
investimento de capital, sujeitando-se, portanto, à tributação pelo imposto de renda.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 353
DF CARF MF
Original